Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708134-22.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: NELSON AUGUSTO RIBEIRO MORAIS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EXAME PREJUDICADO. MÉRITO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM SUPOSTA AMEAÇA VERBAL DE DEMOLIÇAO DE EDIFICAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TURBAÇÃO ALEGADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Por força da teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais o interesse processual, devem ser analisadas com base na argumentação vertida pela parte autora na inicial da demanda. 2. Evidenciado que o autor sustenta ter sofrido ameaça de demolição das edificações erigidas em imóvel por ele ocupado, por parte de agentes de fiscalização do Distrito Federal, tem-se por caracterizado o interesse processual quanto à pretensão de concessão de proteção possessória. 3. O Interdito Proibitório constitui um instituto destinado à proteção da posse, em caso de receio de turbação ou esbulho iminente, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil. 4. Deixando o autor de apresentar provas aptas a demonstrar a iminência de vir a sofrer turbação da posse exercida sobre o imóvel objeto da demanda, mostra-se impositivo o julgamento de improcedência do pedido deduzido na inicial. 5. Apelações Cíveis conhecida. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença julgada prejudicada. No mérito, recursos providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4°, inciso III, e 6o do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade (§ 8o da norma tida por violada). Pugna pela fixação da verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, consoante previsto na legislação de regência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4°, inciso III, e 6o do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030